Tribunal: STF
Processo: ARE 1234061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 
    Trata-se da Petição STF nº 71.437/2019, protocolada em 12/11/2019, por meio da qual Usina Açucareira Passos requer seja concedido a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 
    A petição não é apta a impugnar a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 70). Tampouco verifica-se elementos que justifiquem o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que o presente foi devidamente julgado, nos termos em que apresentado.
    Outrossim, o decisum proferido transitou em julgado em 29/11/2019, consoante certidão da Secretaria Judiciária (eDoc. 75).
    Com efeito, tendo em vista o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte, em razão do julgamento do mencionado recurso, sem que houvesse a interposição de novos recursos, nada há a decidir. 
    Aguarde-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente